Tribunal: TJDFT
Processo: 0749261-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. É legítimo o indeferimento da petição inicial quando não atendido o comando de emenda a fim de que fossem preenchidos os requisitos necessários ao desenvolvimento regular do processo.

2. Negou-se provimento ao recurso.